Tribunal: TJMT
Processo: 0014652-19.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014652-19.2012.8.11.0002
Recorrente: Destilaria Nova Era Ltda.
Recorrido: Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Destilaria Nova Era Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103319984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSADA PELA RECORRENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PRATICADO E O DANO SOFRIDO – LIAME DEMONSTRADO A CONTENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não vejo, na hipótese, situação que possa acarretar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foram violados os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF.
Embora a recorrente afirme que tenha tentado evitar o protesto do título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, tem-se que foi responsável pelo efetivo protesto, devendo ser responsabilizada pelo decorrente dano moral.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0014652-19.2012.8.11.0002, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021, p. 28/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Destilaria Nova Era Ltda., mantendo, assim, a sentença 7011128 proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata Mercantil c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais no 14652- 19.2012.811.0002 - cód. 294502, ajuizada por Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, a nulidade da duplicata mercantil n 471176133, no valor de R$ 44.226,00 (quarenta e quatro mil duzentos e vinte e seis reais) e, por consequência, determinar o cancelamento do protesto realizado em 26.06.2012, no 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, bem como condenar solidariamente os requeridos Destilaria Nova Era Ltda. e Banco Safra ao pagamento da quantia de R$ 10.00,00 (dez mil reais), pelos danos morais perpetrados, acrescido de juros de 1% a. m., a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.
A parte recorrente alega violação ao artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), correspondente ao artigo 485, VI do CPC/2015 (Lei n. 13.105/15), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a presente demanda não deve prosperar em face da recorrente, uma vez que ela não deu causa à demanda, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no pólo passivo”.
Suscita afronta aos artigos 130 e 333 do CPC/73, correspondentes aos artigos 370 e 373 do CPC/15, porquanto “deverá ser anulado o v. acordão em razão do cerceamento de defesa, e conferido à recorrente a oportunidade de produção de prova oral em audiência para comprovação do alegado”.
Recurso tempestivo (id 106232477) e preparado (id 106162482).
Contrarrazões no id 109323976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), correspondente ao artigo 485, VI do CPC/2015 (Lei n. 13.105/15), amparada na assertiva de que “ tomou todas as providências para o cancelamento do protesto em 25.6.2012, sendo certo que a presente demanda foi distribuída apenas em 22.10.2012. Ademais, a recorrente comprovou que encaminhou para a recorrida uma notificação esclarecendo que todas as medidas tinham sido tomadas para cancelamento do protesto”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ao endossar e transmitir ao banco a duplicata, bem como ao não evitar a tempo que esta viesse a ser protestada, a recorrente deu causa ao dano moral, tendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou”. (id 103319984 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a culpa do endossante em não avisar a tempo o endossatário para não proceder ao protesto da duplicata, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos 130 e 333 do CPC/73, correspondentes aos artigos 370 e 373 do CPC/15, a parte recorrente alega que o “ feito foi julgado antecipadamente, sem oportunizar à recorrente o direito de produzir prova de que tomou todas as providências cabíveis no sentido de evitar o apontamento a protesto dos títulos, sendo certo que enviou a notificação para a corré e ainda emitiu carta de anuência em favor da recorrida”.
A Câmara julgadora, por sua vez, decidiu que “a parte, conforme aduz em suas razões, manifestou-se afirmando a desnecessidade de produção de provas. Assim, uma vez tendo a lide julgada em seu desfavor, passa a reputar como imprescindível a produção de uma prova que expressamente dispensou, dessa forma, por não se vislumbrar qualquer prejuízo à recorrente, afasto a mencionada nulidade”. (id 103319984 - Pág. 4)
Nesse contexto, nas razões do recurso especial, a recorrente aduziu que “manifestou-se no sentido de que entendia já estar suficientemente comprovado que tomou todas as medidas para evitar o protesto e que o feito poderia ser julgado, mas caso não fosse esse o entendimento alternativamente aduziu que prova oral poderia ser produzida em audiência”.
No entanto, a questão referente ao suposto pedido alternativo de produção de prova oral não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.